Tribunal: TJDFT
Processo: 0707057-88.2021.8.07.0012
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. REJEIÇÃO. ERRO DE PROIBIÇÃO. NÃO EVIDENCIADO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DOSIMETRIA DA PENA. CONDUTA SOCIAL DO AGENTE. VALORAÇÃO NEGATIVA. MANUTENÇÃO. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. ATENUANTE RECONHECIDA. AGRAVANTE DO ARTIGO 61, INCISO II, F, DO CÓDIGO PENAL. BIS IN IDEM. AFASTADA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1.Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição, se os elementos acostados aos autos comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria delitiva.

2.Nos crimes praticados no contexto da violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima assume especial relevo, na medida em que as condutas são praticadas, em grande medida, na ausência de testemunhas, consoante jurisprudência desta Corte de Justiça.

3.Não há que se falar em ausência de dolo, ou mesmo em erro de tipo ou erro de proibição, quando o réu foi devidamente intimado do teor das medidas protetivas de urgência que o impediam de se aproximar da vítima.

4. A conduta social do agente, para fins do art. 59 do Código Penal, deve ser entendida como seu comportamento nas relações pessoais, profissionais e perante a coletividade. No caso, o comportamento do réu em relação à sua ex-companheira, sendo ele investigado por crimes contra ela, no contexto da violência doméstica e familiar, realmente conduz a uma valoração negativa de sua conduta social.

5. A confissão na fase inquisitorial, ainda que não confirmada em juízo, permite a incidência da atenuante do art. 65, III, d, do CP, nos termos da Súmula 545 do STJ.

6. Incabível incidência da agravante genérica do inciso II, f, do artigo 61 do Código Penal, no delito de descumprimento de medidas protetivas (art. 24-A da Lei 11.340/2006), sob pena de bis in idem, haja vista que o tipo penal já possui como elementar conduta praticada em contexto de violência doméstica e familiar contra vítima mulher.

7. Apelação conhecida e parcialmente provida.